Tribunal: CARF
Processo: 13830.002516/2005-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.002516/2005-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.632 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2021
Recorrente
PAULO ROBERTO CAMARGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002, 2003
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
A juntada de novos documentos em fase recursal restringe-se às hipóteses
descritas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Não verificados nenhum
desses casos, descabe a análise da documentação apresentada.
CONSIDERAÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS CONSIGNADAS
NOS LIVROS CAIXA. RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE AJUSTE
ANUAL COM O OBJETIVO DE ALTERAR O SEU MODELO
SIMPLIFICADO PARA O COMPLETO. SÚMULA CARF No 86.
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos
rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega.
Tendo o contribuinte optado pelo modelo simplificado, não se pode admitir
que este seja alterado para o modelo completo com o fim de que sejam
deduzidas as despesas operacionais ao invés do desconto simplificado.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN.
Para beneficiar-se da exclusão das penalidades, deve o recorrente cumprir
todos os requisitos dispostos na legislação aplicável, o que não ocorreu no caso
concreto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.002516/2005-81
Fl. 3131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.632 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.002516/2005-81

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 933-959) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O Recorrente é titular de Serventia Extrajudicial não Oficializada, tendo
apresentado em 31/03/2004, espontaneamente e antes da ação fiscal,
declarações retificadoras de Imposto de Renda referentes aos anos de 1998
a 2003, além de recolher o imposto correspondente – o que configura a
denúncia espontânea apta a excluir a exigência de juros e multas. Isso
porque foram identificados equívocos que haviam resultado em
recolhimentos a menor. Entretanto, apenas as declarações de 1998, 1999 e
2003 foram aceitas. Com relação aos anos de 2000, 2001 e 2002, a
fiscalização tomou como base de cálculo a receita bruta apurada em
Livros-Caixa, sem considerar as despesas lançadas nos mesmos
documentos, sob o argumento de que o contribuinte não teria direito às
dedução em questão por não poder mais modificar a escolha do formulário
adotado;
b) O Fisco deve apurar o efetivo rendimento recebido, não podendo se
esquivar disso sob alegação de uso errado do formulário pelo contribuinte.
Ao tomar como base de cálculo as receitas lançadas nos Livros-Caixa, fica
a fiscalização obrigada a considerar também as despesas constantes dos
mesmos documentos, já que o contribuinte voltou a ser enquadrado no
regime geral de tributação das pessoas físicas com o benefício que lhe é
concedido em razão de sua atividade. O lançamento de ofício, com base
apenas na receita auferida, só teria pertinência se a Autoridade Fiscal
tivesse determinado a glosa das referidas despesas, o que não ocorreu;
Fl. 3132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.632 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.002516/2005-81

c) A fiscalização afronta o princípio da indivisibilidade da prova ao analisar
os Livros-Caixa apenas para considerar as receitas neles lançadas;
d) Ao apresentar as declarações retificadoras o contribuinte agiu em respeito
ao art. 106 e 75 do Regulamento do Imposto de Renda – 2004. Nesse
contexto, primou pela verdade material para que fosse tributada a renda
efetivamente auferida. Assim, não cabe a aplicação de penalidade ao
contribuinte;
e) A manutenção do auto de infração resultará em enriquecimento ilícito da
Fazenda Nacional, bem como no confisco que é vedado pelo art. 150, IV,
da CF; e
f) Deve ser aplicado o disposto no art. 138 do CTN, visto que o recorrente
retificou espontaneamente as declarações de ajuste anual antes de qualquer
procedimento de fiscalização.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Diante do exposto, resta demonstrada a total insubsistência e improcedência do Auto de
Infração em tela, de acordo com a legislação vigente e conforme demostrado até o
momento, não havendo qualquer plausibilidade na exigência do tributo, motivo pelo
qual, espera e requer o Recorrente seja recebido o seu recurso, a fim de ser reformada a
questionada decisão de primeira instância, culminando no CANCELAMENTO do Auto
de Infração e Imposição de Multa em discussão, e, consequentemente, o débito fiscal
reclamado para os devidos fins de Direito e de Justiça!
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Documentos pessoais
(fl. 960); ii) Procuração (fl. 961); iii) Nomeação do contribuinte ao 1o Cartório de registro de
imóveis e anexos da comarca de Marília (fls. 962 e 963); iv) DARF com autenticação bancária
(fls. 964-985); v) Relativos às declarações de ajuste anual simplificadas dos exercícios de 2001
(fls. 986-988), 2002 (fls. 989-998); vi) Relativos às declarações de ajuste anual completas dos
exercícios de 2001 (fls. 999-1004), 2002 (fls. 1005-1017) e 2003 (fls. 1018-1023); vii) Cópias do
livro caixa de 2000 (fls. 924-1140), 2001 (fls. 1141-1246), 2002 (fls. 1247-1341); viii) Cópias
dos comprovantes de despesas lançadas no livro caixa, acompanhadas de planilhas especificando
tais gastos mensalmente nos anos de 2000 (fls. 1342-1986), 2001 (fls. 1987-2538) e 2003 (fls.
2539-3108); e ix) Cópia do Acórdão no 106.13.315, de 05/08/2003, do 1o Conselho de
Contribuintes (fls. 3109-3116).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0811800/00389/05 (fls. 2-403) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Paulo Roberto Camargo (CPF no 266.270.198-68), referente a fatos geradores
ocorridos no período de 31/12/2000 a 31/12/2003. A autuação alcançou o montante de R$
1.931.358,79 (um milhão novecentos e trinta e um mil trezentos e cinquenta e oito reais e setenta
e nove centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 12/12/2005 (fl. 404).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 6-8):
Fl. 3133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.632 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.002516/2005-81

001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS A CARNÊ-
LEÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, decorrentes do trabalho sem
vínculo empregatício, conforme descrito a seguir.
2 - O mandado de procedimento fiscal foi expedido em 26/10/2005, ao se verificar que
o contribuinte promoveu, em 31/03/2004, a retificação das declarações de rendimentos
(fl. 17 a 51) dos anos-calendário 2000, 2001 e 2002, mediante a troca do formulário, as
quais foram entregues inicialmente no formulário simplificado, em 17/04/2001,
12/04/2002 e 01/04/2003, respectivamente.
3 - Em 25/11/2005, O mandado de procedimento fiscal foi complementado para incluir
o ano-calendário 2.000.
4 - O contribuinte foi intimado em 04/11/2005 e 25/11/2005, para apresentar os livros-
caixa dos anos referidos, conforme termos de fl. 11,12, 14 e 15 .
5 - Atendendo as intimações, O contribuinte apresentou em 16/11/2005 e 05/12/2005, as
fotocópias dos livros caixa, conforme documentos de fl. 67 a 235, em que estão
consignados os seguintes valores da receita mensal:
[O quadro que relaciona os valores de receita mensal está nas fls. 6 e 7]
6 - O contribuinte pagou mensalmente o carnê-leão (doc. fl. 65 e 66), apurado com base
nos valores das receitas e despesas escriturados nos livros caixa dos anos respectivos.
7 - No entanto, o contribuinte ao fazer a declaração de ajuste anual dos anos referidos
aptou pelo formulário simplificado, prejudiciando assim a dedução das despesas
consignadas nos livros caixa.
8 - De fato, conforme estabelece o art. 10, § 1o, da Lei no 9.250/95, o desconto
simplificado substitui todas as deduções previstas na legislação.
9 - Com fulcro no art. 19 da Medida Provisória no 1.990-26, de 14/12/1999 e no art. 18
da MP no 189-49 de 23/08/2001, a SRF disciplinou a retificação da declaração de
rendimentos da pessoa física, que tenha por objeto a troca de formulário, através das
Instruções Normativas transcritas abaixo:
- Instrução Normativa SRF no 019 de 23 de fevereiro de 2000:
Art. 1o O caput do art. 4o da Instrução Normativa no 165, de 23 de dezembro de 1999,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4o Em se tratando da declaração de rendimentos da pessoa física, após o prazo
previsto para a sua entrega, não será admitida retificação que tenha por objetivo a troca
de modelo”.
Instrução Normativa SRF no 015 de 6 de fevereiro de 2001:
...
Art. 57 Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de modelo.
Fl. 3134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.632 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.002516/2005-81

Parágrafo único. Relativamente às declarações apresentadas até o exercício de 1998,
inclusive, será permitida a sua retificação se o contribuinte, obrigado a utilizar o modelo
completo, optou pelo modelo simplificado.
10 - Com isso, foram apurados na planilha de fl. 10 os valores do imposto de renda a
pagar dos anos-calendário 2000, 2001 e 2002.
11 - Registre-se que o fiscalizado é tabelião e apresentou em 23/04/2004, o documento
de fl. 52 a 64, no qual em resumo, relata que '... errônea e equivocadamente utilizou-se
do modelo simplificado, quando deveria ter utilizado o modelo completo ... que
espontaneamente e voluntariamente apresentou as declarações retificadoras, entregue
via Internet, e recolheu o tributo através das guias DARFS no código 1054 ...'.
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto
Multa (%)
31/12/2000
R$ 309.230,15
75,00
31/12/2001
Rs 240.580,53
75,00
31/12/2002
RS 255.763,27
75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL: Arts. 1o, 2o, 3o e §§, e 89, da Lei no 7.7l3/88; Arts. 1°,
2o e 4°, da Lei n° 8.134/90; Art. 10, inciso I da Lei no 9.250/95; Arts. 45, inciso IV, 84,
104, 106, inciso I, 109 e 111 do RIR/99; Art. 1o da Lei no 9.887/99; Art. 1o da Medida
Provisória no 22/2002 convertida na Lei n° 10.451/2002; Art. 19 da Medida Provisória
n° 1990-26 de 14/12/1999; Art. 18 da Medida Provisória no 2189-49 de 23/08/2001.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Planilha de
demonstrativo de apuração do imposto (fl. 11); ii) Termo de início de fiscalização e outras
intimações ao contribuinte (fls. 12-17); iii) Declarações de ajuste anual simplificadas – 2001 (fls.
18-24), 2002 (fls. 25-44) e 2003 (fls. 45-57); iv) Respostas do contribuinte (fls. 58-61, 73 e 281);
v) Cópias de DARF, referentes aos anos de 1998 a 2001, com a autenticação bancária (fls. 62-
63); vi) Recibos de entrega de declarações de ajuste anual completas – Exercícios de 1998 a
2004 (fls. 65-70); vii) Capturas de tela de sistema de “consulta pagamento” (fls. 71 e 72); viii)
Cópias de livro caixa de 1997 (fl. 74, 282), 2001 (fls. 75-178 e 402), 2002 (fls. 179-279), 2004
(fl. 280) e 2000 (fls. 283-401).
O contribuinte apresentou impugnação em 12/01/2006 (fls. 410-490) pela qual
argumentou que :
a) O Recorrente é titular de Serventia Extrajudicial não Oficializada, tendo
apresentado em 31/03/2004, espontaneamente e antes da ação fiscal,
declarações retificadoras de Imposto de Renda referentes aos anos de 1998
a 2003, além de recolher o imposto correspondente – o que configura a
denúncia espontânea apta a excluir a exigência de juros e multas. Isso
porque foram identificados equívocos que haviam resultado em
recolhimentos a menor. Entretanto, apenas as declarações de 1998, 1999 e
2003 foram aceitas. Com relação aos anos de 2000, 2001 e 2002, a
fiscalização tomou como base de cálculo a receita bruta apurada em
Livros-Caixa, sem considerar as despesas lançadas nos mesmos
documentos, sob o argumento de que o contribuinte não teria direito às
dedução em questão por não poder mais modificar a escolha do formulário
adotado;
Fl. 3135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.632 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.002516/2005-81

b) O Fisco deve apurar o efetivo rendimento recebido, não podendo se
esquivar disso sob alegação de uso errado do formulário pelo contribuinte.
Ao tomar como base de cálculo as receitas lançadas nos Livros-Caixa, fica
a fiscalização obrigada a considerar também as despesas constantes dos
mesmos documentos, já que o contribuinte voltou a ser enquadrado no
regime geral de tributação das pessoas físicas com o benefício que lhe é
concedido em razão de sua atividade;
c) A impugnação tempestiva deve suspender a exigibilidade do crédito;
d) A fiscalização não poderia deixar de acolher as declarações retificadoras
dos anos calendário de 2000, 2001 e 2002 com base nas instruções
normativas citadas no auto de infração. Isso porque foram apresentadas
com fundamento em norma de hierarquia superior às IN SRF, qual seja, o
CTN. Tem-se que as medidas provisórias mencionadas permitem as
retificações pretendidas independentemente de autorização da autoridade
administrativa – apesar do disposto no parágrafo único do art. 19 da MP no
2.189-49. O art. 147, § 1o do CTN permite a retificação em questão, visto
que o impugnante comprovou o seu equívoco mediante a apresentação das
cópias dos livros caixa. A aplicação da norma de hierarquia inferior e a
desconsideração das declarações retificadoras ocasionaram ofensa ao
princípio da legalidade;
e) A manutenção do lançamento resultará em ofensa ao princípio da
razoabilidade, posto que o impugnante agiu corretamente e antes da ação
fiscal ao perceber seu equívoco. O impugnante também agiu com boa-fé,
não podendo por isso ser punido;
f) A fiscalização afronta o princípio da indivisibilidade da prova ao analisar
os Livros-Caixa apenas para considerar as receitas neles lançadas;
g) Ao apresentar as declarações retificadoras o contribuinte agiu em respeito
ao art. 106 e 75 do Regulamento do Imposto de Renda – 2004. Nesse
contexto, primou pela verdade material para que fosse tributada a renda
efetivamente auferida. Assim, não cabe a aplicação de penalidade ao
contribuinte;
h) A manutenção do auto de infração resultará em enriquecimento ilícito da
Fazenda Nacional, bem como no confisco que é vedado pelo art. 150, IV,
da CF;
i) Deve ser aplicado o disposto no art. 138 do CTN, visto que o recorrente
retificou espontaneamente as declarações de ajuste anual antes de qualquer
procedimento de fiscalização;
j) A multa aplicada tem caráter de confisco, vedado pelo art. 150, IV, da CF.
Ainda, esta não poderia ser aplicada em conjunto com os juros abusivos
que se observam no presente caso; e
Fl. 3136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.632 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.002516/2005-81

k) Os índices de correção utilizados pelo Fisco, incluindo a Taxa Selic, são
indevidos e afrontam a Constituição, além dos princípios da estrita
legalidade e da capacidade contributiva.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
À vista de todo o exposto, resta demonstrada a total insubsistência e improcedência do
Auto de Infração em tela, não havendo qualquer plausibilidade na exigência do tributo,
ainda mais acrescido de juros e multa, de acordo com a legislação vigente e conforme
demostrado na presente, motivo pelo qual, espera e requer o Impugnante se digne Vossa
Excelência determinar acolhimento das Declarações Retificadoras, bem como o
CANCELAMENTO o Auto de Infração e Imposição de Multa ora impugnado, e,
consequentemente, o débito fiscal reclamado para os devidos fins de Direito e de
Justiça!
Caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, o que admite-se apenas por
hipótese, requer seja reconhecida a denúncia espontânea, para o fim de excluir as
penalidades aplicadas.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Documentos
pessoais (fls. 491-494); ii) Cópias do auto de infração (fls. 495-504); iii) Referentes às
declarações de ajuste anual simplificadas dos exercícios de 2001 (fls. 505-507), 2002 (fls. 508-
516, 518 e 519 com DARF à fl. 517) e 2003 (fls. 519-522); iv) Referentes às declarações de
ajuste anual completas dos exercícios de 2001 (fls. 523-528), 2002 (fls. 529-541) e 2003 (fls.
542-547); v) Cópia das respostas do contribuinte às intimações (fls. 548-551); vi) DARF com
autenticação bancária (fls. 552-554); e vii) Cópias dos livros caixa dos anos de 1997 (fl. 556),
1999 (fl. 557), 2000 (fls. 558-676), 2001 (fls. 677-780) e 2002 (fls. 781-881).
Após a impugnação, em 30/09/2008, foi apresentada nova manifestação (fls. 885-
888) do contribuinte pela qual requereu:
a) seja expedido novo oficio à CIRETRAN de Marilia, para que seja comunicada a
existência de restrição ADMINISTRATIVA e não judicial, incidente sobre os veículos,
anexando, para tanto, cópia do oficio já enviado ao referido órgão, para que se viabilize
, com a confrontação dos lançamentos realizados e documentos, o equívoco cometido.
b) requer, subsidiariamente, seja fornecida cópia autenticada do ofício encaminhado
para que este requerente provoque ai CIRETRAN a promovera retificação necessária.
c) Requer, seja analisada a proposta de substituição da liberação da restrição dos dois
veículos arrolados no Termo de Cientificação de Arrolamento de Bens e Direitos pela
inclusão de 50% (cinqüenta por cento) do apartamento 201, do Edificio Chamonix,
localizado na Av. Pedro de Toledo, 760, cujos outros 50%já se encontram arrolados.
A manifestação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração (fl.
889); ii) Documentos pessoais (fl. 890); iii) Cópia do auto de infração (fls. 891-900); iv) Captura
de tela de sistema de consulta do Detran (fls. 901 e 902); v) Informação fornecida por “Toca
Imóveis” (fl. 903).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ),
por meio do Acórdão no 08-14.998, de 17 de março de 2009 (fls. 906-926), negou provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
Fl. 3137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.632 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.002516/2005-81

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002 `
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. TROCA DE FORMULÁRIO.
Em se tratando da declaração de rendimentos da pessoa física, após O prazo previsto
para sua entrega, incabível a retificação' que tenha por objetivo a troca de modelo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA
DO
CONTRIBUINTE
E
CARÁTER
CONFISCATÓRIO DA EXIGÊNCIA FISCAL.
Os princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco são dirigidos ao
legislador de forma a orientar a feitura da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da
autoridade fiscal aplicá-la, não sendo a autoridade administrativa competente para se
manifestar acerca da constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa
reservada ao Poder Judiciário.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFICIO.
Na constituição do crédito tributário pela autoridade fiscal, em face de infração à
legislação tributária de que resultou falta ou insuficiência de pagamento de imposto ou
contribuição, é correta a aplicação da multa de lançamento de oficio prevista no art. 44,
I, da Lei n° 9.430, de 1996.
MULTA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ARGUIÇÃO
DE
EFEITO
CONFISCATÓRIO
A vedação constitucional ao confisco aplica-se tão somente à instituição do tributo, em
nada limitando a instituição das sanções de caráter eminentemente repressivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Constitui um dos pressupostos de admissibilidade da denúncia espontânea o pagamento
integral do tributo e acréscimos moratórios, antes de iniciado o procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, sem o que não poderá o interessado se eximir
da responsabilidade por infrações e da conseqüente imposição da multa de oficio.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento, acrescidos de
juros moratórios calculados com base na taxa referencial do Selic, decorre de expressa
disposição legal.
Lançamento Procedente
Após o recurso voluntário, apresentou o contribuinte nova manifestação (fls.
3119-3122) pela qual requer o reconhecimento da prescrição intercorrente, haja vista o
transcurso de mais de sete anos desde a sua interposição, invocando para tanto o art. 1o, § 1o, da
Lei no 9.873/99 e o princípio da razoável duração do processo. A manifestação veio
acompanhada de captura de tela do sistema de acompanhamento processual (fl. 3123).
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 17 de abril de 2009 (fl. 929), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 14 de maio de 2009 (fl. fls. 933-959). A contagem do prazo deve
Fl. 3138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.632 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.002516/2005-81

ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer do argumento quanto ao efeito confiscatória da multa aplicada
e o seu desrespeito ao art. 150, IV, da CF, em respeito à Sumula CARF no 2: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Da prescrição intercorrente
Aduz o recorrente em manifestação posterior à interposição do recurso voluntário
que o presente processo está pendente de decisão por este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais há mais de sete anos. Com isso, alega a ocorrência de prescrição intercorrente com base
no princípio da razoável duração do processo e no que dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99.
Entretanto, não lhe assiste razão. Cabe a aplicação da Súmula CARF no 11, que se
tornou de observância obrigatória com a edição da Portaria MF no 277/2018: “Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Dessa forma, deixo de acolher o argumento do recorrente.
2. Dos documentos apresentados apenas em fase recursal
Foram anexados ao recurso voluntário diversos documentos que não haviam sido
anteriormente trazidos aos autos. Tratam-se especificamente de comprovantes de pagamento que
alegadamente comprovariam as despesas consignadas nos livros caixa dos anos de 2000 a 2002
(fls. 1342-3108) e de cópia do Acórdão no 106.13.315, de 05/08/2003, do 1o Conselho de
Contribuintes (fls. 3109-3116).
Em primeiro lugar, é necessário lembrar que a questão principal dos autos não
passa propriamente pela comprovação das despesas apontadas pelo recorrente, mas sim pela
possibilidade ou não de que fossem efetuadas as retificações das declarações de ajuste anual dos
exercícios de 2001 a 2003 com a substituição do modelo simplificado pelo modelo completo.
Ainda assim, há que se fazer o exame quanto a admissibilidade dos novos documentos.
A juntada de documentos pelo sujeito passivo no processo administrativo fiscal
deve estar concentrada no momento de sua impugnação, de acordo com o art. 16 , III, do Decreto
no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
O § 4o do mesmo dispositivo prevê as condições específicas em que os
documentos e provas poderão ser apresentados excepcionalmente em fase recursal:
Fl. 3139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.632 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.002516/2005-81

[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Veja-se que nenhuma das circunstâncias elencadas nas alíneas se verificam no
presente caso.
Os elementos juntados aos autos extemporaneamente estavam desde o início
disponíveis ao contribuinte, sendo plenamente possível a sua apresentação com a impugnação.
Não se tratam de elementos destinados a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas ao
processo, destinando-se apenas a corroborar com a efetividade das despesas contidas nos livros
caixa de 2000 a 2002 – que nem é o cerne das questões controvertidas. Como se não bastasse,
não se referem a fatos ou direitos supervenientes.
Assim, descabe a análise dos elementos anexados aos autos apenas quando da
interposição do recurso.
3. Da troca de modelo das declarações de ajuste anual
Entende o recorrente que devem ser acolhidas as declarações de ajuste anual
retificadoras dos exercícios em epígrafe para o fim de substituir o modelo simplificado pelo
completo, a fim de que sejam consideradas todas as despesas dedutíveis da base de cálculo do
IRPF que constam dos registros contábeis anexados aos autos.
Afirma que, ao considerar apenas a receita bruta apontada nas folhas dos livros
caixa, teria a fiscalização incorrido em ofensa ao princípio da indivisibilidade da prova. Ainda,
indica que o princípio da verdade material impõe que sejam levadas em consideração também as
despesas consignadas nos mesmos documentos, já que assim seria possível apurar com maior
precisão as verdadeiras dimensões do fato gerador no caso concreto.
Sobre este ponto, apontou a decisão recorrida que o contribuinte havia
especificado nas declarações simplificadas, no campo reservado à receita bruta, a receita líquida
obtida para cada um dos exercícios – Ou seja, combinando a dedução das despesas operacionais
constantes dos livros caixa com a dedução simplificada para aqueles períodos, o que resultou em
tributação a menor.
Prossegue dizendo que, com a apresentação das declarações retificadoras,
procedeu-se à transposição dos dados referentes à receita bruta para o campo devido,
identificando-se valores a recolher superiores aos anteriormente informados. Afirma, também,
que a fiscalização agiu corretamente ao não permitir a troca do modelo da declaração de
simplificado para completo, dada a existência de normas administrativas vedando essa
possibilidade (arts. 15, 54 e 57 da IN SRF no 15/2009) e as exigências do art. 142 do CTN quanto
à constituição de crédito tributário somente por meio de atividade administrativa plenamente
vinculada.
Fl. 3140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.632 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.002516/2005-81

Em síntese, a DRJ entendeu que a fiscalização não poderia furtar-se à aplicação da
IN SRF no 15/2009, já que não lhe cabe questionar a legalidade ou constitucionalidade de suas
disposições, mas apenas lhe dar o fiel cumprimento.
Veja-se que esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada
do CARF, sobretudo no que diz a sua Súmula no 86 – que também se tornou vinculante com a
edição da Portaria MF no 277/2018:
Súmula CARF No 86:
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após
o prazo previsto para a sua entrega.
Disso se extrai que a alternativa entre o desconto simplificado ou a dedução
específica das despesas dedutíveis foi uma opção do próprio recorrente, não cabendo aqui a
alteração do modelo de declaração utilizado outrora. Daí ser correta a conduta do Fisco de
utilizar como base de cálculo a receita bruta auferida com o abatimento do desconto simplificado
no limite permitido – não havendo, portanto, que se falar em ofensa aos princípio da
indivisibilidade da prova, da verdade material ou da vedação ao enriquecimento ilícito do
Estado.
Por essas razões, deixo de acolher os argumentos do recorrente nesse ponto.
4. Da denúncia espontânea
Assevera o recorrente que faz jus aos benefícios prescritos pelo art. 138 do CTN,
na medida em que apresentou as declarações de ajuste anual retificadoras e procedeu aos
recolhimentos resultantes antes do início da ação fiscal, de forma que devem ser excluídas as
penalidades ora cobradas.
Sobre a questão, assim se manifestou a DRJ:
[...]
Em princípio, considerando que o procedimento fiscal em relação aos anos calendário
de 2000, 2001 e 2002, só iniciou formalmente em 04/11/2005, o contribuinte detinha,
em qualquer data anterior a essa, o direito subjetivo do auto denunciante a fim de
almejar os fins previstos no art. 138 do CTN.
No que tange ao caso concreto, verifica-se que o contribuinte, 31/03/2004, apresentou
Declarações de Ajuste Anual - DIRPF, exercício 2001, 2002 e 2003, anos calendário
2000, 2001 e 2002, retificadoras, em modelo diverso daquele das declarações originais,
em desacordo com o que determina a legislação tributária. Tal procedimento resultou
em imposto a restituir e não em imposto a pagar, que seria o caso, se o impugnante
tivesse observado a determinação constante na legislação tributária de que não lhe era
permitido fazer a troca de modelo após o prazo previsto para a entrega das declarações.
Ao trocar o modelo simplificado pelo modelo completo, deixou de apurar e recolher o
imposto devido, tendo em vista que o montante das deduções informadas superou em
muito o valor do desconto simplificado.
Somente poder-se-ia invocar o instituto da denúncia espontânea se o contribuinte tivesse
efetuado o pagamento integral do valor do imposto devido, na data da entrega das
Fl. 3141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.632 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.002516/2005-81

referidas retificadoras, uma vez que o pagamento é pressuposto de admissibilidade para
a denúncia espontânea. Entretanto, como já visto, não foi o que ocorreu.
Tendo em vista que a entrega das DIRPF retificadoras, acima menciona das, que
incluíram rendimentos anteriormente omitidos, não foram acompanhadas do pagamento
do tributo devido e dos juros de mora, não há espontaneidade na referida entrega dessas
declarações, nos termos da legislação de regência.
Correto, portanto, o lançamento do imposto de renda, através do presente Auto de
Infração, relativamente à omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoas físicas, dos anos-calendário 2000, 2001 e 2002, acrescida de multa
de oficio e juros de mora, uma vez que denunciada espontaneamente a infração,
somente quando acompanhada do pagamento do principal e dos encargos legais é que
estaria o contribuinte resguardado de um lançamento com multa de oficio.
Com razão a autoridade julgadora. Isso porque, como consignado no item
anterior, não se pode admitir a alteração do modelo de declaração simplificado pelo completo
após o seu prazo de entrega em cada exercício. Com isso, para beneficiar-se da denúncia
espontânea, deveria o contribuinte ter recolhido o valor resultante da incidência do imposto sobre
a receita bruta auferida com o desconto simplificado – conforme a opção que já havia feito
anteriormente.
Assim, não há que se falar em exclusão das penalidades aplicadas no caso
concreto.

Conclusão.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, deixando de
conhecer das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, negar-lhe provimento,
mantendo integralmente o lançamento formalizado por meio do Auto de Infração vinculado ao
MPF no 0811800/00389/05
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 3142
DF CARF MF
Documento nato-digital